Tribunal: TJMT
Processo: 0000658-71.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000658-71.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J. A. M. C. (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA LUCIA VIEIRA BARROS - CPF: 010.680.484-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEBORA LUCIA VIEIRA BARROS - CPF: 010.680.484-76 (APELADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO PROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MENOR –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – RECURSO
DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e das disposições da Lei nº 8.080/1990, obrigam-se Estados e Municípios à assistência médico-hospitalar de cidadãos acometidos de enfermidades diversas, cujo tratamento deva ser realizado em centros dotados de maiores recursos, inclusive fornecendo-lhes transporte e ajuda de custo para manutenção de si mesmos e acompanhantes fora do seu domicílio.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, independentemente do ente federativo contra o qual atue.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida
na
Ação de Ressarcimento de Gastos com Tratamento Fora do Domicílio n. 0000658-71.2019.8.11.0003 (Código 916694)
,
proposta no interesse do menor
J. A. M. C.
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
para determinar o ressarcimento das ajudas de custo em atraso e futuras, relacionadas ao tratamento fora de domicílio da criança, em decorrência do diagnóstico de Retinoblastoma, enquanto houver necessidade e prescrição médica.

Em seu recurso, o ente municipal alega, preliminarmente, o descabimento de honorários à Defensoria Pública, bem como a sua ilegitimidade passiva
ad causam.

No mérito, defende: 1) a impossibilidade de compelir a Fazenda Pública Municipal ao ressarcimento da quantia desembolsada pelo paciente; 2) a inaplicabilidade da responsabilidade solidária aos municípios; 3) a razoabilidade entre os princípios constitucionais; 4) a impossibilidade de o município desrespeitar as leis orçamentárias.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a responsabilidade do Município de Rondonópolis em ressarcir os gastos com o tratamento fora do domicílio, bem como reconhecer o descabimento de honorários à Defensoria Pública (id. 22479971).

Contrarrazões apresentadas (id. 22479995; 22479996 e 22479997).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado, manifesta-se pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso para retificar a sentença tão somente quanto ao pagamento de honorários à Defensoria Pública (id. 27490963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida
na
Ação de Ressarcimento de Gastos com Tratamento Fora do Domicílio n. 0000658-71.2019.8.11.0003 (Código 916694)
,
proposta no interesse do menor
J. A. M. C.
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
para determinar o ressarcimento das ajudas de custo em atraso e futuras, relacionadas ao tratamento fora de domicílio da criança, em decorrência do diagnóstico de Retinoblastoma, enquanto houver necessidade e prescrição médica.

O recurso, no entanto, deve ser desprovido.

Extrai-se dos autos que o menor
J. A. M. C.
foi diagnosticado como portador da doença Neoplastia Maligna da Retina (C69.2), consoante Relatório Médico acostado no id. 22479482 – pág. 02, sendo submetido a tratamento na cidade de São Paulo nos seguintes períodos: 24/07/2018 à 11/12/2018; 01/08/2018 à 31/08/2018; 01/09/2018 à 30/09/2018; 01/10/2018 à 31/10/2018; 01/11/2018 à 20/11/2018; 01/12/2018 à 11/12/2018 e retorno em abril de 2019, como se vê do Requerimento de Ajuda de Custo colacionado no id. 22479482 – pág. 03 a 09.

Condenado ao ressarcimento das ajudas de custo em atraso e ao pagamento das futuras, o Município defendeu no presente apelo, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, tese que não merece acolhimento.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha daquele que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou, no
Tema 793
, tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019).

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante ao fornecimento de tratamento/medicamento pretendido, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar este seu dever constitucional.

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

No tocante ao mérito recursal, consta dos autos: a) receituário médico indicando retorno do paciente para 19 de abril de 2019; b) relatório médico indicando manutenção/continuidade do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) de 16 de abril de 2019; c) requerimento de ajuda de custo; d) declarações médicas ao TFD/SES/MT de que o paciente permaneceu em tratamento nos períodos de 24/07/2018 a 31/07/2018; 01/08/2018 a 31/08/2018; 01/09/2018 a 30/09/2018; 01/10/2018 a 31/10/2018; 01/11/2018 a 30/11/2018; 01/12/2018 a 11/12/2018; e, outrossim, e) requerimentos de complementação de ajuda de custo, comprovantes de passagens aéreas e demais documentos.

Ora, devidamente comprovadas, documentalmente, as despesas obtidas em decorrência do tratamento realizado pelo menor, não há razões que façam subsistir a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para impor ao ente municipal, bem como ao Estado de Mato Grosso, a obrigação de realizar o ressarcimento das ajudas de custo em atraso e futuras relacionadas ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD) da parte apelada, enquanto houver necessidade e prescrição médica (id. 22479970).

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE, ARTIGOS 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA MENOR
. REMESSA DESPROVIDA.

I. A sentença que impôs ao Município a obrigação de fazer consistente no pagamento da ajuda de custo apenas fez consolidar o mandamento constitucional devendo, pois, ser mantida.

II. Remessa desprovida.

(TJ-MA - Remessa Necessária Cível: 00021848020168100076 MA 0096462019, Relator: MARCELINO CHAVES EVERTON, Data de Julgamento: 17/09/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Em relação aos honorários sucumbenciais, como já explanado em diversos julgados, esta Câmara não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao cabimento dos honorários advocatícios quando a Defensoria Pública do Estado atua contra pessoa jurídica de direito público da qual não é parte integrante (vide, por todos, o
AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

No entanto, após o advento da EC nº 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação desta instituição em honorários advocatícios, nos moldes da novel redação do art. 134 da Constituição Federal, veja-se:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).

Nessa linha, entende-se que cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Acresça-se, ademais, que, nos termos do art. 135 c/c 39, §4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos, este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional nº 80/2014, com a Magistratura e o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
de apelação interposto e
retifico parcialmente
o ato sentencial em reexame,
tão somente para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020